Tribunal: TJDFT
Processo: 0754525-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONFLITO. COMPETÊNCIA. ABRIGAMENTO. INSTITUÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO (ILPI). ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1. Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal (...). Art. 3° Resolução n. 1/2022 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. A ação para abrigamento em instituição de longa permanência para idoso (ILPI) envolve a prestação de serviço de assistência social, a afastar a competência especializada da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.